Tribunal: TJES
Processo: 0000519-29.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000519-29.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADAS E FRAÇÃO INFERIOR À INDICADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA CONFISSÃO. INDICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a autoria se comprova pela conjugação dos documentos acima à prova oral produzida durante a instrução - inclusive, a própria confissão do Recorrente.

2. Havendo circunstâncias se encontram fundamentadas e tendo em vista que a fração utilizada para majoração seguiu, com redução, os limites indicados pela jurisprudência, a pena base deve ser mantida.
3. Por fim, quanto ao pedido de acolhimento da atenuante de confissão na proporção de 1/3, referido pedido destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual "é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018) (AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)".

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000519-29.2019.8.08.0060

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO DOS SANTOS LEITE em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua-ES, que julgou procedente a Ação Penal para condená-lo pela prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Em suas razões, o Recorrente requereu sua absolvição por insuficiência probatória de autoria; subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal cominado; e a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/3 (um terço).

Extrai-se da denúncia que:

no dia 15 de abril de 2019, por volta das 15:30 horas, na estrada vicinal de independência X BR 101 sul, na localidade de Independência, neste município, o denunciado BRUNO DOS SANTOS LEITE, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente a Andressa Paulino de Brito Spolodorio. Extrai-se que, na data e local supramencionados, a vítima estava conduzindo sua motocicleta Honda CG 125, quando foi abordada pelo denunciado, que apontou uma faca para a vítima, mandando-a sair de cima da motocicleta. Temerosa com a conduta do denunciado, a vítima desceu da moto, entregando-a a Bruno, que imediatamente evadiu-se daquele local. Infere-se que um dia depois a motocicleta foi encontrada na região, com diversas avarias. Insta salientar que a vítima recebeu de populares fotos de um indivíduo que supostamente estaria realizando crimes naquela região, ocasião em que Andressa reconheceu a pessoa de Bruno dos Santos Leite como sendo o autor do crime realizado em seu desfavor

A materialidade foi comprovada por meio do “Boletim Unificado n.º 39150887” (folhas 06 a 07), do “Auto de Apreensão” (folhas 10) e do “Auto de Entrega” (folhas 14).

Por sua vez, autoria se comprova pela conjugação dos documentos acima à prova oral produzida durante a instrução - inclusive, a própria confissão do Recorrente. Para além das palavras da vítima, o Recorrente
confirmou a narrativa da vítima ao confessar a autoria do roubo e assumir que apontou a faca para a ofendida, pediu-a para descer da moto e se retirou do local
:

que confirma que praticou o crime; que utilizou uma faca; que estava desempregado, com duas crianças pequenas, desesperado acabou praticando o roubo; que conheceu o sobrinho da vítima depois falando que a moto era da parente dele e o interrogado entregou a motocicleta nas mãos dele; que hoje está preso pelo crime de roubo, fato acontecido em Itapemirim; que não houve contato físico com a vítima; que apontou a faca, pediu para a vítima descer e saiu do local com a motocicleta.

Portanto, a tese de inexistência de prova de autoria é desprovida de qualquer lastro.

Quanto ao pedido de redução da pena base, passo à análise da fundamentação apresentada pelo Juízo sentenciante:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB): a) culpabilidade: extrapola a normalidade delitiva, pois se trata de roubo de veículo automotor, o qual possui maior valor econômico, demonstrando, assim a ousadia do criminoso, fato que merece maior reprimenda estatal, circunstâncias negativa; b) antecedentes: se encontram maculados, já que o réu possui diversas condenações penais com trânsito em julgado (fls. 83/86). Uso as condenações inerentes aos processos n° 0007127-93.2019.8.08.0011 e 0012741-89.2013.8.08.0011 para considerar como negativa esta circunstância judicial; c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d) personalidade: não foram colhidos elementos suficientes para analisar estar circunstância, razão pela qual não pode ser considerada em desfavor do réu; e) motivos do crime: são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis; f) circunstâncias: próprios do tipo penal; g) consequências: são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu; h) comportamento da vítima: não há que se cogitar o comportamento da vítima. 26. Assim,
valorei de forma fundamentada como circunstâncias negativa do delito a culpabilidade e os antecedentes
. Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena a 10 meses 8 dias. Havendo duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base além do mínimo legal em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.”

Verifica-se da fundamentação lançada pelo Juízo que as circunstâncias se encontram fundamentadas e que a fração utilizada para majoração seguiu, com redução, os limites indicados pela jurisprudência, não havendo razão para se acolher a tese recursal.

Por fim, quanto ao pedido de acolhimento da atenuante de confissão na proporção de 1/3, referido pedido destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual "é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018) (AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)". Tendo havido compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, isso importaria em aumentar, na mesma proporção, a fração da agravante para fins de compensação, o que não acarretaria em mudança benéfica para o Recorrente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.